Tribunal: STF
Processo: Rcl 77056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) no Processo 0020533-04.2024.5.04.0292, para garantir a observância do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF. 



    O Estado reclamante sustenta, em síntese, que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois trata-se de pedido de “reconhecimento do vínculo empregatício de um profissional autônomo de contrato nulo com a Administração Pública”.



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Municipal n. 2.028/1997, “que determinou o regime jurídico legal de servidores municipais sapucaienses unicamente como vínculo estatutário”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito, a cassação do ato impugnado e a consequente determinação para que os autos onde foram proferidas as decisões objeto desta Reclamação Constitucional sejam enviados para a Justiça comum (doc. 1, p. 39).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada não observou a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 



    No caso, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020).



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a legitimidade da contratação temporária e a competência da Justiça comum, sob os seguintes fundamentos: 



    No caso, a reclamante alegou, na petição inicial (ID. e80e71e), que "laborou em favor da reclamada, exercendo a função de Cirurgiã Dentista, através da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sapucaia do Sul-RS, no período de novembro de 2020 até 13 de outubro de2023", sendo que "não se trata a reclamante de servidora pública (estatutária), não tendo laborado para a reclamada mediante concurso público". Busca o recolhimento de FGTS do contrato de trabalho. 



    O reclamado, Município de Sapucaia do Sul, na defesa, afirmou que "a relação existente entre a reclamante e o reclamado é de natureza jurídico-administrativa e não trabalhista" (ID.5d80fc4), pois "a reclamante não foi aprovada em concurso público, requisito indispensável para a contratação de servidores públicos, conforme estabelecido pelo art. 37, II, da Constituição Federal". 



    Entendo que a sentença comporta reforma, porquanto, embora o reclamado argumente que acontratação da reclamante se deu pelo regime jurídico-administrativo e/ou estatutário, não há qualquer prova acerca da suposta contratação emergencial temporária prevista no artigo 37,inciso IX, da Constituição. 



    Os únicos documentos juntados pelo Município reclamado são "Ficha Cadastral Simplificada"(ID. f453ce3), sem qualquer indicação da modalidade de contratação da obreira, cartões-ponto do período de 11-07-2023 a 13-10-2023 e comprovantes de pagamento dos serviços ao ente público via "RPA", havendo recolhimentos a título de contribuição previdenciária e fiscal.



    Logo, denoto que a contratação não foi precedida de concurso público ou de processo seletivo simplificado, não havendo qualquer prova acerca da regularidade da contratação da autora.



    O STF, na ADI 3395, limitou a competência material desta Justiça Especializada para afastar aanálise de relações de trabalho dos servidores públicos estatutários e contratados administrativamente, nos termos do art. 37, IX, da Constituição. Contudo, dada a precariedade dos documentos juntados, ônus que incumbia à parte ré (arts. 818 da CLT e 373 do CPC), entendo que a reclamante foi contratada sob a égide da CLT, portanto empregada pública. Assim, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente ação (doc. 10, pp. 2-3 - sem os grifos no original). 



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça especializada por considerar que não houve “qualquer prova acerca da regularidade da contratação da autora”. Ademais, ressaltou que entende “que a reclamante foi contratada sob a égide da CLT, portanto empregada pública”. 



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (DJe de 21/8/2017).



    Dessa forma, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público.



    2. Medida cautelar referendada (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA e Rcl 70.319/PI, DJes de 9/2/2024, 29/2/2024, 14/6/2024 e 7/8/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator